Tribunal: TJES
Processo: 5006757-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006757-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
AGRAVADO: MARIA ODETE FELIX DA SILVA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

15/03/2022

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Consulto ao Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira se esse agravo permite a realização de sustentação oral, nos termos do art. 937, inc. 8º do CPC?

*

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Presidente.

Não cabe sustentação.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Drª Letícia não cabe sustentação.

*

A SRª ADVOGADA LETÍCIA ONOFRE DANIEL:-

Presidente.

Só gostaria de constar, pela ordem, porque o processo trata também de questão de mérito.

Só para constar nas notas.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Não entendi o raciocínio de Vossa Excelência.

*

A SRª ADVOGADA LETÍCIA ONOFRE DANIEL:-

Pela ordem, queria constar como protesto, em que pese ele ser um agravo de instrumento, ele também trata de questão de mérito. Queria que constasse nas notas.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Pois não.

*

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006757-91.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

AGRAVADA: MARIA ODETE FELIZ DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

contra a r. decisão (Id. 1909912), que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
MARIA ODETE FELIZ DA SILVA
, indeferiu o pedido de denunciação à lide por ela formulado, por identificar que o caso concreto versa sobre relação de consumo por equiparação, portanto, vedada nos moldes do art. 88, do CDC e orientação do c. STJ.

Em suas razões (Id. 1909902), a agravante argumenta que contratou os serviços da PC INSTALAÇÕES, empresa especializada na realização de reformas e manutenções, para manutenção da fachada de sua loja de Linhares, sendo a relação entre elas de natureza eminentemente contratual, por tratar-se de relação de insumo.

Acrescenta que a agravada estava caminhando pela calçada em frente ao imóvel em que se encontra localizada a loja, quando houve a queda de uma escada que lhe causou o alegado dano, no exato momento em que o reparo estava sendo realizado pela PC INSTALAÇÕES.

Neste aspecto, defende que além de não ser a autora enquadrada como consumidora, ainda que por equiparação, a responsabilidade pelo ocorrido seria exclusivamente da PC INSTALAÇÕES.

Quanto ao pressuposto da perspectiva de que a decisão recorrida lhe cause lesão grave e de difícil reparação, afirma que o processo principal encontra-se concluso para julgamento.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, seu integral provimento, com a reforma da decisão objurgada e consequente deferimento de sua pretensão de
denunciação à lide
.

Proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo pretendido (id. 1930808), em face da qual a recorrente manejou agravo interno (id. 1969454).

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no id. 2117693.

Na origem, verifico que a ora agravada sustenta, em suma, ter sido atingida por uma escada na calçada da loja da agravante, a qual estava sendo utilizada por um dos funcionários da empresa para reparos da fachada, ocasionando-lhe “
uma concussão, fortes dores de cabeça, escoriações, uma enorme possibilidade da formação de coágulo e complicações ortopédicas
”. Pretende, assim, a condenação da ré ao pagamento de danos morais e materiais.

Por sua vez, em sua peça de defesa, observo que a empresa recorrente, além de refutar os termos contidos na petição inicial, pretende a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por entender que não se trata de relação de consumo, com a consequente denunciação da lide da PC Instalações, que, porém, foi indeferida pelo julgador primevo.

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que agiu com acerto o magistrado singular, na medida em que a agravada, de fato, é consumidora por equiparação em relação ao acidente sofrido na calçada em que se encontra a loja da agravante, nos termos do art. 17 do Código consumerista.

Isso porque prevê o dispositivo que “
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
”, ou seja, estende o conceito de consumidor àqueles que, mesmo não tendo sido consumidores diretos, acabam por sofrer as consequências do acidente de consumo, sendo também chamados de bystanders. (REsp 1268743/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 07/04/2014).

Ainda sob a análise do art. 17 do CDC, reputo válido transcrever os ensinamentos de Antonio Herman V. Benjamin, Claudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa (
in
Manual de Direito do Consumidor, 4ª ed. em e-book, Ed. RT, 2017, Capítulo III, item 2, subitem c):

“A proteção deste terceiro, bystander, que não é destinatário final de produtos e serviços do art. 2.º do CDC, é complementada pela disposição do art. 17 do CDC, que, aplicando-se somente à seção de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 12 a 16), dispõe:
“
Para os efeitos desta Se
çã
o, equiparam-se aos consumidores todas as v
í
timas do evento.

Logo, basta ser v
í
tima

de um produto ou servi
ç
o para ser privilegiado com a posi
çã
o de consumidor legalmente protegido pelas normas sobre responsabilidade objetiva pelo fato do produto presentes no CDC – não é necessário ser destinatário final, ser consumidor concreto, basta o acidente de consumo oriundo deste defeito do produto e do serviço que causa o dano”.

No mesmo sentido está a lição de Bruno Miragem (
in
Curso de Direito do Consumidor, 4ª ed. Em e-book, Ed. RT, 2016, Parte I, item 5, subitem 5.2.2.2), para quem:

“(...) consideram-se consumidores equiparados todas as vítimas de um acidente de consumo, não importando se tenham ou não realizado ato de consumo (adquirido ou utilizado produto ou serviço). Basta para ostentar tal qualidade, que tenha sofrido danos decorrentes de um acidente de consumo (fato do produto ou do serviço). Trata-se da extensão para o terceiro (bystander) que tenha sido vítima de um dano no mercado de consumo, e cuja causa se atribua ao fornecedor, 15 da qualidade de consumidor, da proteção indicada pelo regime de responsabilidade civil extracontratual do CDC.

Assim, por exemplo, o transeunte que, passando pela calçada é atingido pela explosão de um caminhão de gás que realizava entregas, ou quem é ferido pelos estilhaços de uma garrafa de refrigerante que explode em um supermercado, mesmo não tendo uma relação de consumo em sentido estrito com o fornecedor, equipara-se a consumidor para efeito da aplicação das normas do CDC.

A regra da equiparação do CDC parte do pressuposto que a garantia de qualidade do fornecedor vincula-se ao produto ou serviço oferecido. Neste sentido, prescinde do contrato, de modo que o terceiro, consumidor equiparado, deve apenas realizar a prova de que o dano sofrido decorre de um defeito do produto”.

Veja-se que, embora a agravada não seja considerada como consumidora final, esta deve ser enquadrada como consumidora por equiparação, na medida em que sofreu danos em decorrência da falha da prestação de serviços e por isso, trata-se de uma relação de consumo.

A respeito, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO EXISTÊNCIA. FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. BYSTANDER. APLICAÇÃO. CDC. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO. SOLIDARIEDADE. 1. Ação ajuizada em 02/08/2010. Recurso especial interposto em 29/08/2014 e atribuído a este Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em determinar: (i) se é correta a aplicação da legislação consumerista à hipótese dos autos, em que o recorrido foi lesionado por garrafas quebradas de cerveja deixadas em via pública; e (ii) se é possível a solidariedade entre a recorrente, fabricante de cervejas, e a interessada, então sua distribuidora, responsável por deixar as garrafas quebradas em calçada pública. 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja a não violação ao disposto no art. 535 do CPC/73. 4. Para fins de tutela contra acidente de consumo, o CDC amplia o conceito de consumidor para abranger qualquer vítima, mesmo que nunca tenha contratado ou mantido qualquer relação com o fornecedor. 5. Na hipótese dos autos, exsurge a figura da cadeia de fornecimento, cuja composição não necessita ser exclusivamente de produto ou de serviços, podendo ser verificada uma composição mista de ambos, dentro de uma mesma atividade econômica. 6. Conforme jurisprudência deste Tribunal, a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é objetiva e solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 20 e 25 do CDC. 7. No recurso em julgamento, por sua vez, verifica-se uma cadeia de fornecimento e, assim, impossível de afastar a legislação consumerista e a correta equiparação do recorrido a consumidor, nos termos do art. 17 do CDC, conforme julgado pelo Tribunal de origem. 8. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1574784 RJ 2014/0337394-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2018)

Trago à baila, também, o posicionar deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA FIO DEELETRICIDADE CAÍDO EM RODOVIA QUE CAUSOU ACIDENTE CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO DEVER DE INDENIZAÇÃO REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Não obstante o apelado não seja considerado como consumidor final, este deve ser enquadrado como consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, uma vez que sofreu danos em decorrência da falha da prestação de serviços e por isso, trata-se de uma relação de consumo. 3. A documentação acostada aos autos demonstra que de fato o apelado sofreu um dano em decorrência da falha na prestação de serviços. O Boletim de Ocorrência (fls. 15/16), as fotos de fls. 22/24, onde é possível verificar um fio de eletricidade caído na rodovia, o depoimento testemunhal do Sr. Julismar Deoclecio Barcelos (fls. 130), que prestou os primeiros socorros ao apelado, corroboram com os fatos alegados na inicial. (...) 11. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030140147528, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020)

Neste caso, estando configurada a relação de consumo, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, não se restringindo tal interpretação à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)
[1]
.

Assim, a despeito dos argumentos trazidos pela recorrente, inclusive no agravo interno apresentado, entendo que a manutenção da decisão vergastada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

[1]
(AgInt no AREsp 1503994/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019)

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006757-91.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

AGRAVADA: MARIA ODETE FELIZ DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – QUEDA DE ESCADA EM CALÇADA DA LOJA QUE CAUSOU ACIDENTE – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER) – DENUNCIAÇÃO DA LIDE INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

O art. 17 do CDC prevê que “equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”, ou seja, estende o conceito de consumidor àqueles que, mesmo não tendo sido consumidores diretos, acabam por sofrer as consequências do acidente de consumo, sendo também chamados de bystanders. (REsp 1268743/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 07/04/2014).

2.

Embora a agravada não seja considerada como consumidora final, esta deve ser enquadrada como consumidora por equiparação, na medida em que sofreu danos em decorrência da falha da prestação de serviços.

3.

Neste caso, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, não se restringindo tal interpretação à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC).

4.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.